Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MINIMOS RESTRITO APENAS À CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia.

2. Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, provinda de auxílio emergencial ou de trabalho autônomo do executado, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, deve-se rejeitar a pretensão deduzida no recurso.

3. Conforme o art. 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3.1 Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente, já que o art. 833 do CPC não faz alusão ou ressalva de tais contas bancárias.

5. Recurso conhecido e desprovido.